Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736808-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ PAULO MAGALHAES HERMES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL, PROMOTOR DE JUSTIÇA CYRO VARGAS JATENE, JUIZ DE DIREITO GUSTAVO FERNANDES SALES, ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, GERENTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP BRASÍLIA, PRESIDENTE DA SECCIONAL DA OAB/DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luiz Paulo Magalhães Hermes contra atos atribuídos ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, ao Promotor de Justiça Cyro Vargas Jatene, ao Juiz de Direito Gustavo Fernandes Sales, à assistente social Luciane da Costa Barros, à gerente do Centro Pop de Brasília Kátia de Castro Silva e ao Presidente da Seccional da OAB/DF, no qual alega perseguições e arbitrariedades relacionadas à negativa de ingresso no Centro Pop, à recusa de benefícios assistenciais e à ausência de auxílio financeiro por parte da OAB/DF. O impetrante sustenta, em síntese, que os atos das autoridades mencionadas teriam lhe causado violação de direitos fundamentais, notadamente quanto ao acesso à alimentação e a benefícios sociais previstos em lei. O impetrante indica os seguintes atos supostamente ilegais: 1) Proibição de ingresso no Centro Pop de Brasília, o que teria impedido seu acesso à alimentação; 2) Negativa de benefícios assistenciais (auxílio aluguel, auxílio vulnerabilidade, DF Social, Bolsa Família, Cartão Gás). 3) Negativa de atendimento por assistente social (Luciane), inclusive com alegação de ofensas; 4) Omissão da OAB/DF em conceder auxílio financeiro previsto em resolução interna; 5) Parecer ministerial e decisão judicial de 1o grau que, segundo ele, reforçam arbitrariedades. Em despacho de ID 76163826, foi determinada emenda à petição inicial, nos seguintes termos: “(...) Assim, considerando os pontos acima mencionados, intimo o impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial para: a) Delimitar, de forma objetiva e clara, os pedidos e a causa de pedir, com fundamentos atinentes ao objeto do mandado de segurança, e, em especial, apontando o ato que reputa ilegal e violador de direito líquido e certo; b) Excluir do polo passivo as autoridades coatoras que não são julgadas pela Câmara Cível em mandado de segurança, bem como os atos por elas praticados. c) Manifestar a respeito da existência de coisa julgada em relação às questões já discutidas no mandado de segurança n. 0767802-80.2025.8.07.0016, sendo facultada a exclusão dos atos já analisados anteriormente. O impetrante deve trazer nova petição inicial completa, contendo todas as alterações, supressões e complementações necessárias, a qual substituirá integralmente a peça anteriormente apresentada.” Intimado, o impetrante não apresentou emenda à petição inicial e formulou pedido de reconsideração (ID 76500113). DECIDO. O art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança (art. 6o, da Lei no 12.016/2009), determina que, se o autor não cumprir a diligência de emenda da inicial no prazo consignado, a petição inicial será indeferida. Nesse sentido: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No mesmo sentido dispõe o Regimento Interno do TJDFT: “Art. 226. Feita a distribuição e imediata conclusão dos autos, poderá o relator: I - indeferir a petição inicial quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” O impetrante foi intimado a emendar sua inicial nos termos do despacho de ID 76163826. Decorrido o prazo, o impetrante não atendeu à determinação de emenda, deixando de corrigir as irregularidades apontadas. A ausência de correção dos vícios inviabiliza o regular processamento da demanda, o que caracteriza a ausência de pressuposto processual essencial ao prosseguimento do feito. Consoante apontado no despacho que determinou a emenda, a petição inicial é confusa e extensa, trazendo múltiplos pedidos e alegações que não tem relação com os supostos atos ditos ilegais, o que dificulta a exata delimitação da controvérsia e a análise da presença de direito líquido e certo. Desse modo, é o caso de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. De outra parte, a despeito falta de clareza na fundamentação, é possível concluir que o impetrante impugna diversos atos que já foram objeto julgamento em mandado de segurança anterior. No mandado de segurança n. 0767802-80.2025.8.07.0016, que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do DF, o impetrante já impugnou os mesmos atos que são discutidos neste mandado de segurança. Naquele processo, o autor requereu (ID 75719094): “Adentrar no Centro Pop de Brasília para se alimentar; ter suas prerrogativas de advogado respeitadas; A anulação da decisão que indeferiu o benefício auxílio vulnerabilidade a este Impetrante em razão de ato arbitrário; A inscrição e conceção dos benefícios assistenciais: Auxílio Vulnerabilidade (Lei 5165/2013), Programa Cartão Gás do Distrito Federal (Lei 6.938/2021), Programa DF Social (Decreto n° 42.872/2021); inscrição e conceção do benefício assistencial Programa Bolsa Família (Lei 14.601/2023), porque é ofertado pelo Governo do DF.” Trata-se, portanto, de questões que já foram apreciadas anteriormente, sendo a ordem denegada por ausência de direito líquido e certo. Desse modo, operou-se a coisa julgada em relação aos pedidos do impetrante, o que impõe a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Ademais, o impetrante aponta vários atos ilegais e os atribui a autoridades coatoras diversas. Todavia, o julgamento de mandado de segurança pelas Câmaras Cíveis é limitado aos atos praticados por Juízes do Distrito Federal em matéria cível, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do TJDFT. Assim, não compete à Câmara Cível o julgamento do mandado de segurança em que os atos supostamente ilegais são atribuídos à autoridades diversas das prevista no âmbito da competência. Em relação ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, apesar de intimado, o impetrante não esclareceu qual seria o ato ilegal praticado pela autoridade coatora. Nos pedidos identificados no relatório, não é possível inferir que o Secretário de Estado tenha praticado qualquer ato ilegal. A alegação de que o Secretário de Estado estaria participando de conluio de morte contra a população de Brasília é temerária e não tem respaldo em prova pré-constituída. Quanto ao ato praticado pelo Juiz de Direito Gustavo Fernandes Sale, trata-se de decisão judicial em que o impetrante pretende utilizar do presente mandado de segurança para rediscutir questões que já foram analisadas em mandado de segurança anterior e que não foram objeto de recurso. A decisão que denegou a ordem do mandado de segurança mandado de segurança n. 0767802-80.2025.8.07.0016, que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do DF, não se mostra ilegal ou teratológica, de modo que não é cabível a utilização de novo mandado de segurança como sucedâneo recursal. Nesse sentido: “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO TIRADO CONTRA DECISÂO MONOCRÁTICA A QUAL REJEITOU LIMINARMENTE A PETIÇÂO INICIAL EM AÇÂO MANDAMENTAL CONTRA ATO JUDICIAL. PENHORA DETERMINADA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão de indeferimento da petição inicial de mandado de segurança. 2. A impetração buscava o reconhecimento da impenhorabilidade do bem constrito em execução de título extrajudicial, diante da alegação de se tratar de bem de família, e a inexistência de vínculo patrimonial entre a impetrante e o executado à época da constituição da obrigação. 3. A decisão agravada extinguiu o mandado de segurança sem exame do mérito, com fundamento na existência de recurso próprio e ausência de demonstração de teratologia do ato judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial, quando há recurso próprio previsto na legislação processual; e (ii) estabelecer se a decisão judicial impugnada configura ato teratológico ou manifestamente ilegal, a justificar a via mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O mandado de segurança consiste em uma ação constitucional de natureza mandamental e possui caráter residual quanto ao seu cabimento, não sendo admitido, como regra, para impugnar atos judiciais, consoante se extrai do art. 5o, incisos II e III, da Lei 12.016/2009, noção semelhante à contida nas súmulas 267 (“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.)” e 268 (“não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.”) do STF. 6. No caso concreto, a decisão impugnada é passível de recurso de agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual admite efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC), fato a obstar o cabimento do mandamus. 7. Mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema processual brasileiro outras possibilidades para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado, seja da parte ou de terceiro atingido por ordem judicial. 8. O transcurso do prazo recursal não afasta o disposto no art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009. 9. A jurisprudência do STF (Súmula 267) e do STJ, acompanhada por este TJDFT, veda o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, circunstância não verificada no caso. Assim, a decisão agravada observou corretamente os limites legais do mandado de segurança, inexistindo omissão quanto aos fundamentos invocados pela parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. O Mandado de Segurança não é sucedâneo recursal, sendo incabível quando há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante. 2. O esgotamento dos meios de impugnação não é capaz de justificar o excepcional cabimento do writ quando não demonstrada teratologia ou ilegalidade”. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, II, da Lei no 12.016/09; Art. 1.015, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 267 e 268; TJDFT 0722895-05.2024.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, publicado no DJe: 14/10/2024; TJDFT 0709153-10.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, publicado no DJe: 31/07/2024; TJDFT 0744140-09.2023.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, Conselho Especial, DJe: 06/03/2024; 0724929-50.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, Conselho Especial, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025. (Acórdão 2037916, 0721850-29.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) Assim, é incabível a impetração do mandado de segurança. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I, V e VI do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante, se houver. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w